Tribunal: CARF
Processo: 10875.720719/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.720719/2012-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.072 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS.
MONOFASIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte)
da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não
há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno
cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEI
No
11.033/2004.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei no 10.637/2002 e nem a Lei no 10.833/2003,
bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à
COFINS e à contribuição ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720719/2012-77
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS) neste presente voto:
Trata-se de pedido de restituição formalizado em papel, referente a suposto direito
creditório de Cofins apurado no regime não cumulativo no 1o trimestre/2008, no valor
de R$ 148.129,56.
Em síntese, a contribuinte alega que adquire o óleo diesel utilizado na prestação de
serviços de transportes diretamente da distribuidora, e que, por isso, teria direito, ao
valor correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide
sobre o combustível (19,42%) e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto
dos créditos relativos aos insumos (7,6%). Assinala que apenas pelo fato de adquirir o
insumo diretamente da distribuidora, sem que ocorra o último elo da corrente comercial,
já tem o direito de restituição, da forma como já existiu na vigência da Instrução
Normativa SRF no 6, de 1999. Aduz que a limitação do percentual de desconto para os
insumos à alíquota de 7,6% contraria a não cumulatividade das contribuições
estabelecida pela lei, já que a carga tributária incidente na cadeia de comercialização é
superior ao percentual de desconto de créditos. Informa que não lhe é permitido
informar tais créditos no Dacon e em Per/Dcomp.
A DRF de origem expediu despacho decisório indeferindo o pedido e não homologando
as compensações com base nele efetuadas, nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de restituição em formulário alegando suposto crédito de COFINS
NÃO CUMULATIVO da diferença entre a alíquota monofásica (19,42%) e normal
(7,6%) aplicada sobre o valor do insumo Óleo Diesel utilizado na prestação de serviços
de transporte, que não foi possível creditar na DACON no período de apuração de 1o
Trimestre 2008, no valor de R$148.129,56.
O interessado supracitado tem optado pelo regime de tributação Lucro Real e apurada
COFINS NÃO CUMULATIVO com receitas apenas no mercado interno, conforme
consulta efetuada na DACON (fls. 33/119), motivo pelo qual o suposto credito
pleiteado seria passível apenas de dedução da COFINS devida do próprio mês e dos
meses subsequentes, em conformidade com artigo 3o, parágrafo 4o da Lei no
10.833/2003, sendo portanto vedado o pedido de ressarcimento que só é aplicável aos
créditos vinculados a receitas não tributadas e a receita de exportação, de acordo com o
disposto no artigo 6o, parágrafo 1o e 2o da Lei no 10.833/2003.
Relativamente à COFINS sobre o Óleo Diesel é devida à alíquota de 19,42% ou
R$379,30 por metro cúbico (opção pelo Regime Especial) pelo Produtor/Importador e
alíquota zero para os distribuidores e varejistas, de acordo com o disposto no artigo 4o,
inciso II da Lei no 9.718/98 e pelo artigo 23 da Lei no 10.865/2004 respectivamente.
O Óleo Diesel utilizado como insumo na prestação de serviços de transporte gera direito
ao credito de COFINS aplicando-se a alíquota de 7,6%, de acordo com o disposto no
caput do artigo 2o e artigo 3o, inciso II, parágrafo 1o, inciso I da Lei no 10.833/2003.
Do exposto, uma vez que o interessado supracitado não possui receitas não tributadas e
receitas de exportação, que amparam o pedido de ressarcimento de COFINS NÃO
CUMULATIVO, bem como inexiste previsão legal para creditar-se integralmente pela
alíquota ou valor da COFINS paga pelo Produtor/Importador, o pleito deve ser
indeferido e as compensações não homologadas.
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

CONCLUSÃO
CONSIDERANDO todo o exposto, proponho seja INDEFERIDO o pleito, bem como
NÃO HOMOLOGADO as compensações que estejam atreladas ao presente processo,
por (1) suposto credito não ser passível de pedido de ressarcimento/restituição e (2) por
falta de previsão legal.
Cientificada do indeferimento de seu pleito em 20/04/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 30/04/2012, alegando:
3.1 Suposto crédito não passível de ressarcimento/restituição.
A alegação de que o pedido de ressarcimento só é aplicável aos créditos vinculados a
receitas não tributadas e a receita de exportação, não sobrevive a pré justificativa
promovida pela Inconformada em requerimento anexo ao citado pedido (de
ressarcimento), no qual mencionou a impossibilidade de utilização da DACON e do
programa Per/Dcomp.
Assim, nada mais fez do que apurar o crédito solicitado e ao compensá-lo, procedeu
como se estivesse na forma do inciso II, do § 1o, do artigo 6o, da Lei no 10.833/2003 ou
seja, promovendo a compensação do crédito apurado, com débitos próprios, vencidos ou
vincendos das contribuições ou ainda mais, compensando créditos apurados, com
débitos de PIS/Cofins.
Inexistem compensações entre tributos de espécies diferentes, apenas das contribuições
PIS/Cofins.
3.2 Da alegada falta de previsão legal.
A autoridade julgadora, de forma inequívoca, sentenciou:
"O Óleo Diesel utilizado como insumo na prestação de serviços de transporte gera
direito ao crédito desta contribuição aplicando-se apenas a alíquota de 7,6%, de
acordo... omissis”
Ora, não é a lei ordinária de regência que definiu a não-cumulatividade e sim, a
Constituição Federal, parágrafo 12 do inciso IV, do artigo 195. Vejamos a didática lição
do Prof. tributarista Adolpho Bergamini, que dissertando sobre "a não-cumulatividade
do PIS/Cofins sob a ótica constitucional", no portal Âmbito Juridico.com.br, concluiu:
[...]
O valor que se pode obter do princípio constitucional da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS é a não cumulação das contribuições sobre o faturamento dos contribuintes.
[...]
Por essas razões, do ponto de vista constitucional, os contribuintes do COFINS e da
COFINS carregam consigo o direito de apropriar créditos das contribuições sobre a
totalidade de suas despesas após Emenda Constitucional ne 42/03, independentemente
da relação de despesas passíveis de créditos lançada no artigo 39 das Leis no 10.637/02
e 10.833/03, bem como de serem eles (os contribuintes) industriais, comerciantes e/ou
prestadores de serviços.
Fácil o raciocínio, que se incide COFINS sobre o óleo diesel à alíquota de 19,42% e o
Fisco Federal permitir o crédito de apenas 7,6%, a diferença de 11,82%, será
irremediavelmente, cumulativa.
A distorção é muito simples de ser percebida, pois tendo o óleo diesel uma tributação
monofásica ou concentrada, o tratamento mais equânime seria a sua exclusão da base de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

cálculo das contribuições PIS/Cofins. No entanto, preferiu o legislador conceder a este
insumo de tratamento tributário excepcional, o crédito e assim procedendo, é claro que
também o excepcionou, para que a recuperação do valor pago seja integral. Inexiste,
não-cumulatividade pela metade ou parcial.
A 3a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 21/01/2013, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 05-39.771, às fls. 162/171, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
No âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições para o PIS e a Cofins, a
regra de aproveitamento dos créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos é a sua utilização para desconto da contribuição devida no mês. Diante da
impossibilidade de desconto, é cabível pleitear o ressarcimento ou proceder à
compensação dos referidos créditos apenas se eles forem vinculados a receitas de
exportação ou a receitas de venda no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE ÓLEO
DIESEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA.
Inexiste previsão legal que permita o ressarcimento de créditos da não-cumulatividade,
apurados sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em valor
correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o
combustível (19,42%) e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos
créditos relativos aos insumos (7,6%).
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/02/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 174), apresentou Recurso Voluntário em
14/03/2013, às fls. 177/187.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista que 08/02/2013 foi uma sexta-
feira, e os dias 11 e 12/02/2013 foram pontos facultativos devido ao Carnaval, iniciando-se a
contagem do prazo recursal em 13/03/2013, tendo como termo final a data de 14/03/2013. Uma
vez que o recurso também preenche as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

Alega o Recorrente que faz jus ao ressarcimento de créditos da não-
cumulatividade, apurados sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em valor
correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o
combustível (19,42%) e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos créditos
relativos aos insumos (7,6%).
Apresenta, em seu Recurso Voluntário, os seguintes fundamentos para o seu
pleito, em apertada síntese:
A Recorrente postulou ressarcimento/compensação de crédito decorrente da aquisição
de óleo diesel, que na sua atividade produtiva inegavelmente constitui insumo
produtivo, gerador de crédito da COFINS não cumulativa.
O pleito da Recorrente está fundamentado nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que
definiram novo regramento tributário para o recolhimento do PIS e da COFINS,
estabeleceram hipóteses de não-cumulatividade, criando o sistema de débitos e créditos,
à semelhança do ICMS/IPI, visando retirar dessas contribuições o efeito cascata
provocado por suas incidências em toda a cadeia produtiva.
O regime de tributação monofásico é um regime tributário próprio e especifico que
a legislação veio dar às contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por meio do qual
se dá a concentração da tributação através da aplicação de alíquotas maiores do
que as utilizadas usualmente nas demais receitas.
Tal regime monofásico não excluí a possibilidade de o contribuinte descontar
créditos, das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
(...)
As diretrizes foram traçados pelo legislador infraconstitucional o qual, nada obstante
tenha por meio da Lei n.2 10.865/04, alterando substancialmente o § 29 do art. 3 da Lei
n.2 10.833/02, vedando o aproveitamento de créditos em relação ao valor de aquisição
de bens e serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados.
Entretanto, verdadeiramente não há de fato uma alíquota zero, mas sim um diferimento
de pagamento de contribuições e, porque não dizer, um desvio de finalidade do modelo
de tributação que fora concebido para esses tributos, porquanto se tributará valor além
do agregado. Isso equivale a dar continuidade à cobrança cumulativa dentro do modelo
de cobrança não-cumulativa criado justamente para evitar os efeitos perversos do
primeiro.
(...)
De todo o exposto, é fácil perceber-se o raciocínio no sentido de que se incide
COFINS e PIS sobre o óleo diesel à alíquota de 19,42% e 4,21% e o Fisco Federal
permitir o crédito de apenas 7,6%, e 1.65% e as diferenças de 11,82% e 2,56%,
serão irremediavelmente, cumulativas.
A distorção é muito simples de ser percebida, pois tendo o óleo diesel uma tributação
monofásica ou concentrada, o tratamento mais equânime seria a sua exclusão da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins. No entanto, preferiu o legislador conceder a este
insumo de tratamento tributário excepcional, o crédito e assim procedendo, é claro que
também o excepcionou, para que a recuperação do valor pago seja integral Inexiste,
não-cumulatividade pela metade ou parcial.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

Apesar da irresignação do contribuinte, o fato é que a matéria restou pacificada
pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao seu entendimento, conforme se verifica
do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial - EREsp no 1.768.224/RS,
relator Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: Primeira Seção, julgamento em
14/04/2021:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva,
havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime
monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo legislador, não
sendo a hipótese dos autos, nos termos do que estabeleceu o item 8 da Exposição de
Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, que dispôs, de forma
clara, que os contribuintes tributados em regime monofásico estariam excluídos da
incidência não cumulativa do PIS/PASEP.
6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição
ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva
arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão
fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir direito ao creditamento,
neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes da economia.
8. Embargos de divergência desprovidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
Trata-se de embargos de divergência opostos pela COOPERATIVA LANGUIRU
LTDA. contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:
(...)
A parte embargante entende que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 autorizou a geração de
créditos a serem abatidos das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

quando recolhidas pelo regime não cumulativo, pois "não estabeleceu qualquer
distinção ou restrição em relação a produtos/mercadorias, apenas resguardou o direito
dos contribuintes a manter créditos, em qualquer caso em que tenha havido tributação
nas etapas anteriores da cadeia produtiva" (e-STJ fl. 314).
Considera que o acórdão embargado diverge da orientação jurisprudencial da Primeira
Turma, como comprovariam o REsp 1.051.634/CE e o REsp 1.740.752/BA, nos quais
se decidiu que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não seria restrito ao REPORTO.
(...)
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
(...)
A embargante aduz que o aresto recorrido divergiu de julgado da Primeira Turma –
AgRg no REsp. n. 1.051.634/CE, relatora para acórdão a eminente Ministra Regina
Helena Costa. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor (e-STJ fl. 548):
(...)
Portanto, a divergência interna entre as Turmas que compõem a Primeira Seção está
devidamente caracterizada.
Pois bem, passemos à análise da legislação pertinente à matéria.
(...)
Na exposição de motivos da Medida Provisória n. 66, que foi convertida na Lei n.
10.637/2002, ficou estabelecido:
8. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não cumulativa do
Pis/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo Simples ou pelo regime de tributação do lucro
presumido, as instituições financeiras e os contribuintes tributados em regime
monofásico ou de substituição tributária. (Grifos acrescidos).
Importa mencionar que o regime de arrecadação monofásico (art. 149, § 4°, da CF)
caracteriza-se por concentrar a tributação em um único contribuinte
(importador/produtor) do ciclo econômico, e as pessoas jurídicas não enquadradas nessa
condição submetem-se à alíquota 0 (zero). A majoração da alíquota de incidência una na
produção/importação corresponde ao total da carga tributária da cadeia.
Consoante lição de Leandro Paulsen:
(...)
Como é sabido, a não cumulatividade visa impedir o efeito cascata nas hipóteses de
tributação plurifásica, evitando-se que a base de cálculo do tributo de cada etapa seja
composta pelos tributos pagos nas operações anteriores (“imposto sobre imposto”).
Nessa hipótese, a incidência tributária é plúrima e, no caso do PIS e da Cofins, há
direito de crédito da exação paga na operação anterior. Ou seja, no tocante à não
cumulatividade, é oportuno destacar que o direito ao crédito tem por objetivo evitar a
sobreposição das hipóteses de incidência, de modo que, não havendo incidência de
tributo na operação anterior, nada há para ser creditado posteriormente.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

Na obra intitulada A não-cumulatividade dos tributos, André Mendes Moreira explica o
seguinte:
(...)
Portanto, no regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar. Na
técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações sucessivas
(plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva, havendo
direito a abater o crédito da etapa anterior.
Nesse sentido, a título ilustrativo, julgados do STF:
(...)
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min.
Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.
(...)
(RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015).
(...)
2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações
sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto
industrializado em que a operação é única.
(...)
(RE 748710 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22-11-2017 PUBLIC 23-
11-2017).
Por outro lado, algumas vezes, por opção política, o legislador pode optar pela geração
ficta de crédito, por exemplo, forma de incentivo a determinados segmentos da
economia, como fez o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 para os beneficiários do regime
tributário especial denominado REPORTO.
A respeito dos mais diversos benefícios fiscais, a Constituição Federal, no art. 150, § 6o,
estabelece que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g".
Ante o cenário normativo vigente, percebe-se que um benefício fiscal estruturado e
instituído para um determinado fim ou destinado a contemplar uma parcela específica
de contribuintes não pode ser estendido a hipótese diversa daquela estabelecida pelo
Poder Legislativo, ressalvada a posterior opção legislativa pela ampliação do seu
alcance.
De fato, "o Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo, para,
com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos
estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não
contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a
partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais"
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720719/2012-77

(ARE 710026 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Em meu entender, na hipótese dos autos, em interpretação histórica dos dispositivos que
cuidam da matéria em debate, bem como da leitura do item 8 da Exposição de motivos
da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, ficou estabelecido que os
contribuintes tributados em regime monofásico estavam excluídos da incidência não
cumulativa, conforme já dito alhures.
(...)
Portanto, a meu juízo, a regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna
com o regime monofásico. Quando a quis excepcionar, o legislador ordinário o fez
expressamente.
Atento ao que determinam o art. 150, § 6o, da CF/88 e o art. 2o do Decreto-Lei n.
4.657/1942, comungo do entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior,
segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
observância do princípio da não cumulatividade.
Ao concluir as minhas considerações, pondero que, se tal técnica é utilizada para setores
econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade
tributária, objetivando o combate à evasão fiscal, foge, com todo o respeito, da
razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do
tributo que termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais
fortes da economia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de divergência.
No mesmo sentido, os Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência
em Agravo em Recurso Especial - EDv nos EAREsp no 1.109.354/SP, relator Ministro GURGEL
DE FARIA, Órgão Julgador: Primeira Seção, julgamento em 14/04/2021.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital